Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALOR CONSTRITO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE DO TITULAR DO MONTANTE PENHORADO. EFEITO INERENTE À AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo devedor sob a alegação de que a verba penhorada seria oriunda de pessoa estranha à lide, para a qual o executado realiza gerência informal, sem vínculo empregatício, prestando serviços de cobrança e administração.
2. De acordo com o Código de Processo Civil (CPC), ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, exceto quando autorizado por lei (art. 18, CPC). 2.1. A pretensão do agravante exorbita o alcance da impugnação à penhora, pois é matéria afetada ao incidente de embargos de terceiros, não podendo ser resolvida no bojo do processo executivo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.